Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700814-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos do procedimento comum no 0715636-70.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: (ID 143879693 dos autos originários) “Não há dúvidas de que a autuação ambiental submetida ao controle de legalidade narra fatos verídicos que denotam grave dano ambiental em empreendimento integrado pela empresa autora. A demanda posta nos autos assenta-se sob a tese da ausência de responsabilidade da autora pelo dano ambiental, posto que este teria sido causado por ação de outro integrante do mesmo empreendimento. Ocorre que a responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental afigura-se como tipicamente solidária, alcançando indistintamente todos os participantes de um mesmo empreendimento, mormente se são todos entes da Administração centralizada ou mesmo descentralizada. O órgão fiscalizador não é obrigado a definir as incumbências de cada coempreendedor na execução da obra, podendo exigir de todos e de cada um deles a reparação imediata do dano ambiental. As eventuais responsabilidades entre os coempreendedores é tema de relação jurídica entre eles próprios, podendo resolver-se em ações regressivas próprias, distintas da que persegue a responsabilidade pelo dano ambiental. Não é demais lembrar que a responsabilidade de todos os empreendedores pelo dano ambiental é objetiva e submissa à teoria do risco integral, sendo desnecessário investigar elementos volitivos da conduta da autora na ocorrência do dano ambiental administrativamente sancionado. No mais, o ato administrativo impugnado comparece, ao menos numa primeira visada, lavrado por autoridade competente, em forma legal, com o objeto condizente com as atribuições administrativas do órgão sancionador, inspirado por motivo e finalidades consoante o ordenamento jurídico. Portanto, imune ao controle jurisdicional, que limita-se apenas e tão-somente ao aspecto estrito de legalidade. Em resumo, falta plausibilidade jurídica suficiente à concessão de tutela provisória na modalidade de antecipação de tutela. Tampouco seria viável uma tutela cautelar para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário gerado pela sanção pecuniária, na medida em que a parte autora não ofereceu caução mediante depósito judicial do valor integral da sanção questionada. O periculum in mora opera de modo invertido, na medida em que a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado não apenas obstruiria a autoridade de ato aparentemente legítimo e necessário, como impediria a adoção eficaz das urgentes e necessárias medidas de contenção do dano ambiental já produzido na área ecologicamente sensível mencionada na autuação. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Intime-se a parte ré, para a apresentação da resposta, no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público.”. Em suas razões recursais (ID 42718708), afirma que o recurso administrativo interposto pela agravante foi desprovido, sendo mantidas as penalidades de advertência e multa, referente ao auto de infração n.o 2801/2017- IBRAM. Afirma que não se pode imputar dano ambiental à agravante pelo simples fato de ser a proprietária do imóvel, quando o infrator é conhecido. Argumenta que não é responsável pelas obras no local e nem sequer é a contratante dos serviços. Alega que a execução das obras foi realizada pela SDE e Novacap. Alega que não pode ser imputado o dano ambiental à Terracap, eis que ausente o nexo causal entre o dano e a conduta. Argumenta que há jurisprudência entendendo que a responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva. Assim, alega que a Terracap não é a executora da obra e não pode ser punida pela falta de sistema de drenagem pluvial do empreendimento, que ocasionou o processo erosivo e o dano ambiental. Assevera a nulidade do ato de infração, uma vez que as coordenadas geográficas apontadas no relatório de auditoria e fiscalização estão equivocadas, sendo que a Terracap identificou que as coordenadas descritas no auto de infração estão fora da 3a etapa e do Polo JK. Menciona que o perigo de dano reside na possibilidade da cobrança do valor da multa arbitrada e, caso não seja efetuado o pagamento, poderá ocorrer a inscrição em dívida ativa. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, seja provido o recurso para determinar a suspensão da cobrança da multa e a não inscrição em dívida ativa. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito. Compulsando os autos originários, verifico que foram aplicadas as penalidades de advertência e multa à agravante, em virtude de dano ambiental, conforme auto de infração do IBRAM (ID 138673442 dos autos originários). Observa-se do auto de infração que não foi implementado o sistema de drenagem pluvial, sendo que existe um intenso processo erosivo no local, com o desenvolvimento de uma voçoroca. A agravante afirma a ausência de responsabilidade pelo dano ambiental, o qual teria sido causado por ato de terceiros (SDE e Novacap). Depreende-se dos documentos juntados, nesta fase inicial, que o dano ambiental, ao que tudo indica, foi causado em imóvel de propriedade da agravante. Verifica-se, ainda, que havia um empreendimento que estava sendo realizado naquele local (polo JK), sendo que a agravante integrava o empreendimento. Nas razões recursais administrativas apresentadas pela Terracap consta que havia um convênio firmado entre si e a SDE (Secretaria de Desenvolvimento Econômico) para a realização das obras, conforme noticiado no ID 139556971 - Pág. 17 dos autos originários. Contudo, os termos do convênio firmado não foram juntados aos autos. Assim sendo, em juízo perfunctório, não é possível verificar a existência de responsabilidade de terceiro alegada pela agravante na ocorrência do dano ambiental. Do mesmo modo, prima facie, não restou afastado o nexo de causalidade da agravante, pois, ao que tudo indica, a agravante Terracap é a proprietária do imóvel, sendo que integra o empreendimento no qual ocorreu o dano ambiental. Além disso, a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, conforme se infere do art. 14, § 1a, da Lei 6.938/91, sendo de natureza objetiva e solidária, logo alcança todos os integrantes do mesmo empreendimento. Conforme bem ponderou o juízo a quo “O órgão fiscalizador não é obrigado a definir as incumbências de cada coempreendedor na execução da obra, podendo exigir de todos e de cada um deles a reparação imediata do dano ambiental. As eventuais responsabilidades entre os coempreendedores é tema de relação jurídica entre eles próprios, podendo resolver-se em ações regressivas próprias, distintas da que persegue a responsabilidade pelo dano ambiental”. Quanto à alegação de que as coordenadas geográficas apontadas no relatório de auditoria e fiscalização estão equivocadas, pois estariam foras da etapa do Polo JK, verifico que a matéria debatida depende de dilação probatória, não sendo possível aferir, desde logo, as alegações da agravante. Por fim, deve-se ponderar que o risco da demora milita em favor da coletividade, pois a concessão da liminar impediria que fossem adotadas medidas para reparação e contenção do dano ambiental. Nesse ponto, deve-se observar que o auto de infração foi aplicado em 2017, sendo que já transcorreram mais de 5 (cinco) anos sem que as medidas fossem adotadas para reparar o meio ambiente. Desse modo, em juízo perfunctório, não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado, nem, tampouco, o perigo da demora, que milita em sentido invertido, em prol da coletividade e do meio ambiente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem para que cumpra a presente decisão. Dispensadas informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 17 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora